Tribunal: TJDFT
Processo: 0711064-79.2023.8.07.0004
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-09-13
Data de publicação: 2024-09-30

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. DIREITO CIVIL. CONTRATO DE PARCERIA COMERCIAL. DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL. NÃO COMPROVAÇÃO. RESILIÇÃO CONTRATUAL. DEVOLUÇÃO DO VALOR PAGO. NÃO CABIMENTO. AUSÊNCIA DE ATO ILÍCITO. DEVER DE REPARAÇÃO INEXISTENTE.
1. Ao autor cabe provar as alegações concernentes ao fato constitutivo do direito afirmado ao passo que ao réu cumpre demonstrar os fatos negativos, extintivos e modificativos da pretensão deduzida por aquele (Art. 373 do CPC).
2. Embora o recorrente alegue ter havido descumprimento contratual pelo recorrido, consistente na quebra da promessa de que o comércio poderia funcionar com música ao vivo, não logrou êxito em comprovar suas afirmações, afrontando o disposto no art. 373, I, do CPC.
3. Não havendo mais interesse em permanecer com o vínculo contratual, o contrato deverá ser extinto, uma vez que ninguém é obrigado a permanecer contratado; todavia, não havendo descumprimento contratual, tampouco configurada a prática de ato ilícito, não é devida indenização por danos materiais ou morais.
4. RECURSO CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Sentença mantida. Recorrente vencido condenado ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da causa (art. 55 da Lei no 9.099/1995).